Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012544-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refire a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC.

3.

Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Raphael Tavares Neves Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução n. 1008197-08.2018.8.11.0003, rejeitou o pedido de impugnação a penhora.

Inconformada, a parte Recorrente sustenta que tal decisão deve ser reformada porque os valores bloqueados em conta bancária, referem-se a investimentos, logo, são impenhoráveis.

Diante disso requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio parcial dos valores penhorados em sua conta, no equivalente a quarenta salários-mínimos.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido, id. 221189151.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, id. 228624658.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da decisão que não acolheu a impugnação à penhora por ele apresentada.

Extrai-se dos autos que o Recorrido apresentou a ação de Execução de título extrajudicial em face recorrente, em razão de ser credor do executado na importância de R$ 51.466,28 (cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Crédito Pessoal – Outras Garantias n° 628/2200852, celebrada em 13.09.2017 , onde concedeu um financiamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 2.197,09 (dois mil, cento e noventa sete reais e nove centavos), com vencimento final em 14.09.2020.

Ante a inadimplência do recorrente, relativa à parcela de vencimento no dia 14/05/2018, o contrato teve o vencimento antecipado de todo o débito.

Citado, o recorrente apresentou Embargos à Execução, n. 1027456-81.2021.8.11.003, contudo a Execução prosseguiu e culminou na penhora de valores em sua conta corrente, junto ao Banco XP S/A, que aduz ser exclusiva para fins de investimentos.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a verba constrita em contas de titularidade da Agravante reveste de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade da conta poupança visa garantir ao executado meios de subsistência, protegendo a reserva financeira do pequeno poupador.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.

83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" ( REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" ( REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Porém, embora o Colendo STJ, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 salários-mínimos poupados, também, em conta corrente, na espécie não foi esclarecida a origem do dinheiro, nem mesmo há quanto tempo ele encontra-se depositado em conta corrente.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial não torna impenhorável todo e qualquer numerário que seja inferior a 40 salários-mínimos, devendo, juntamente com a análise da cifra, ser analisado se há atendimento aos fins sociais a que a proteção se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LINDB).

Assim, caberia ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

(...)

Feitas tais considerações, retomando à realidade dos autos, não se vislumbra qualquer prova apta a demonstrar que a verba bloqueada em conta bancária do executado enseja a proteção da impenhorabilidade prevista em lei.

Deveras, não se verifica, do extrato colacionado aos autos de origem, id. 128914274, que a conta corrente em que foi realizada a penhora tratava-se de uso exclusivo para investimentos, sendo impossível identificar o tipo de conta, bem ainda, a origem da verba, além de que há demonstrativo de movimentação financeira.

Ora, embora seja incontroverso que a quantia penhorada alcança patamar inferior a 40 salários-mínimos, era ônus da parte Executada/Agravante demonstrar a natureza e a suposta destinação dos valores.

Para fins de análise da tese de impenhorabilidade, o mínimo que se espera da parte impugnante é juntar aos autos seus extratos bancários completos, e não só uma fração, já que não há como presumir que o montante seria utilizado para garantir a subsistência do Executado ou que o titular não utilizava sua conta para outras movimentações financeiras.

Sendo assim, conquanto a tese recursal encontre guarida na jurisprudência do STJ, o Recorrente não cuidou de produzir provas mínimas do direito alegado, logo, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Assim, uma vez que não se trata de conta poupança, e que não houve a comprovação da origem do referido valor, a hipótese versada nestes autos não encontra guarida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024